Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Esta Relatoria suscitou o Conflito de Competência distribuído sob o no 0705786-17.2020.8.07.0000, e foi designada para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes neste agravo de instrumento (ID 15364960). Tendo analisado a medida de urgência e indeferido a liminar em decisão sob ID 15443533, aguarde-se, em cartório, o julgamento do Conflito de Competência pelo Conselho Especial, para a definição da Turma e do Relator competentes para o julgamento deste agravo. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006